Tribunal: TJES
Processo: 0000439-60.2010.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-60.2010.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENI FERREIRA DA CONCEICAO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por embargante 1 e embargante 2 contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por embargante 1 e apelante 1e deu parcial provimento ao recurso interposto por embargante 2. Os embargos visam suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos e pleiteiam o reconhecimento da extinção da punibilidade de embargante 2, por prescrição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, com reconhecimento da prescrição em relação também à apelante 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação às rés embargante 2 e apelante 1; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos que atuaram em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória. Sendo fixada pena de dois anos de reclusão para ambas as rés, o prazo prescricional é de quatro anos.

4. Considerando-se o lapso entre o recebimento da denúncia (11/06/2012) e a data da sentença condenatória (12/09/2018), verifica-se o transcurso de prazo superior ao estabelecido, sem causa suspensiva ou interruptiva, caracterizando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

5. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa alcança as rés embargante 2 e apelante 1, conforme manifestação expressa da defesa e da Procuradoria.

6. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos, os quais atuaram regularmente em segunda instância, sendo indispensável a fixação conforme analogia ao art. 85 do CPC e à luz do art. 133 da Constituição Federal.

7. Atendidos os critérios legais e jurisprudenciais, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 850,00 para os advogados dativos da embargante 1, da embargante 2 e, de ofício, para a defensora da apelante 1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida com base na pena aplicada na sentença condenatória e no transcurso do prazo previsto no art. 109 do Código Penal, ausente causa suspensiva ou interruptiva.

2. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios a advogados dativos deve ser sanada, com base na aplicação analógica do art. 85 do CPC e na indispensabilidade da advocacia à administração da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º. CF/1988, art. 133. CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000439-60.2010.8.08.0002

EMBARGANTES: CARLA VALERIA TAVARES DA ROCHA; GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLA VALERIA TAVARES DA ROCHA
e GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO
,

em face do v. acórdão de ID 13181894 que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto por Carla Valéria Tavares da Rocha e Maria de Fátima Ventil e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto por Geni Ferreira da Conceição em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

O advogado dativo que atuou na defesa da apelante Carla pleiteia (ID 13235159), em resumo, a “
fixação de honorários advocatícios pela atuação no segundo grau de jurisdição
”.

A advogada dativa que atuou na defesa da apelante Geni (ID 13265440), além de requerer fixação de honorários, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Parecer da Douta Procuradoria ao ID 13320899 no sentido de que seja provido o Embargo de Declaração “
a fim de que se declare extinta a punibilidade de GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO e MARIA DE FÁTIMA VENTIL em relação ao crime de furto qualificado, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, que se operou em sua modalidade retroativa
”.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, atenta a preliminar de prescrição suscitada pela defesa de GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO, às razões de ID 13265440 e ratificada pela Douta Procuradoria de Justiça ao ID 11627502, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa quanto às apelantes GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO e MARIA DE FÁTIMA VANTIL.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 12/09/2018, conforme fls. 201/209 do ID 12158878.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Logo, nos termos do art. 109, V, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que, após o redimensionamento da pena no acórdão de ID 13181894, GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO e MARIA DE FÁTIMA VANTIL foram condenadas às penas de 2 (dois) anos de reclusão relativos ao delito do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (11/06/2012, conforme fl. 53 do ID 12158878) e o dia da prolatação da sentença condenatória (dia 12/09/2018, conforme fls. 201/209 do ID 12158878), tem-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos. Frisa-se que não foi reconhecido qualquer período de suspensão do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinta a punibilidade das rés GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO e MARIA DE FÁTIMA VANTIL, via prescrição da pretensão punitiva retrotativa do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Superado isto, as embargantes pugnam a reforma do v. acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação de suas advogadas dativas.

De rigor, razão assiste ao requerimento invocado pela embargante, uma vez que, de fato, o acórdão combatido restou omisso quanto à fixação de honorários advocatícios.

Neste ponto, ressalta-se que não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (Constituição Federal, art. 133).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixa-se, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios, à Dra. RAYULA SIMONASSI BELLINAZZI DE ANDRADE, OAB/ES 16.491, nomeada para assumir a defesa da apelante GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO à fl. 255 (ID 12158878); e ao Dr. JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO, OAB/ES 16.491, nomeado para assumir a defesa da apelante CARLA VALERIA TAVARES DA ROCHA à fl. 251 (ID 12158878)

Aproveito o ensejo para, considerando que o arbitramento de honorários constitui matéria de ordem pública, arbitrar, de ofício, em razão da atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios, à Dra. LETÍCIA BORGES DE PAULA (OAB/ES 32.835), nomeada para a defesa da apelante MARIA DE FÁTIMA VANTUIL (fl. 237 do ID 12158878), a qual apresentou as razões (fl. 238/244 do ID 12158878) à Apelação Criminal interposta pela apelante à fl. 226 do ID 12158878.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para

DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO e MARIA DE FÁTIMA VANTIL
, via
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

E, ademais
,
fixar os honorários advocatícios
devidos à advogada dativa RAYULA SIMONASSI BELLINAZZI DE ANDRADE (OAB/ES 16.491) e ao advogado dativo Dr. JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO OAB/ES 16.491 e, de ofício, arbitrar honorários advocatícios à Dra. LETÍCIA BORGES DE PAULA (OAB/ES 32.835), em razão de sua atuação neste grau recursal, fixando-os, para ambos, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento aos embargos de declaração.